Tribunal: STJ
Processo: 5003472-28.2022.8.21.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812484 - RS (2024/0466910-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: ANNE ELISE STUGIS - SP286917
JULIANO RICARDO SCHMITT - RS099963A
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA -
SP345223
VINÍCIUS ALVES ALMEIDA MARIANO - SP437714
AGRAVADO
: FERNANDA MACHADO DE SOUZA
ADVOGADA
: JULIANA SLEIMAN MURDIGA - RS123157A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. VENDA CASADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. OCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. Ocorre a violação ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem, à despeito da oposição dos embargos de declaração, não se
manifesta acerca da controvérsia apontada no recurso especial.
2. Agravo interno provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51222538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:25
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 3fa90e0f-f0b3-4b9f-8268-1a9a3d65d8b9

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51222538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:25
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 3fa90e0f-f0b3-4b9f-8268-1a9a3d65d8b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.812.484 / RS
Número Registro: 2024/046691-00
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50034722820228215001
Sessão Virtual de 12/08/2025 a 18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS : JULIANO RICARDO SCHMITT - RS099963A
VINÍCIUS ALVES ALMEIDA MARIANO - SP437714
AGRAVADO
: FERNANDA MACHADO DE SOUZA
ADVOGADA
: JULIANA SLEIMAN MURDIGA - RS123157A
ASSUNTO
: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIAOBRIGAÇÕES - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIADIREITO CIVIL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAESPÉCIES DE
CONTRATOS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAOBRIGAÇÕES - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIAESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS : JULIANO RICARDO SCHMITT - RS099963A
VINÍCIUS ALVES ALMEIDA MARIANO - SP437714
AGRAVADO
: FERNANDA MACHADO DE SOUZA
ADVOGADA
: JULIANA SLEIMAN MURDIGA - RS123157A
TERMO
Retirado de pauta em razão de destaque do Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA49658927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:45:35
Código de Controle do Documento: 4b1cd69b-e50d-433e-bc5e-69e26c353d61

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:45:35
Código de Controle do Documento: 4b1cd69b-e50d-433e-bc5e-69e26c353d61

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812484 - RS (2024/0466910-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: ANNE ELISE STUGIS - SP286917
JULIANO RICARDO SCHMITT - RS099963A
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA -
SP345223
VINÍCIUS ALVES ALMEIDA MARIANO - SP437714
AGRAVADO
: FERNANDA MACHADO DE SOUZA
ADVOGADA
: JULIANA SLEIMAN MURDIGA - RS123157A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. VENDA CASADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. OCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. Ocorre a violação ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem, à despeito da oposição dos embargos de declaração, não se
manifesta acerca da controvérsia apontada no recurso especial.
2. Agravo interno provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO ITAUCARD S. A.
contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial ante a não
demonstração de violação do art. 1.022, II, do CPC.
Em suas razões, o banco agravante alega que, a despeito da decisão
agravada, as omissões apontadas nas razões do recurso especial permanecem.
Sustenta que o acórdão recorrido não se debruçou a respeito da cláusula
que "facultara ao consumidor contratar seguro com a seguradora de seu interesse,
Documento eletrônico VDA51222440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Código de Controle do Documento: 62979d76-b450-4097-b159-67bf1917aac6

bem como em relação à cláusula que permitia ao consumidor, inclusive, não
contratar seguro algum" (fl. 415).
Afirma, portanto, que o Tribunal de origem aplicou de forma equivocada
a tese firmada no tema n. 972 do STJ, consoante a qual não há impedimento à
contratação do seguro com empresa integrante do mesmo grupo econômico
daquela que concedeu o financiamento, desde que uma contratação não constitua
condição à outra – como ocorre no caso concreto.
Requer, portanto, que se conheça do presente agravo e lhe seja dado
provimento para que seja reconsiderada a decisão agravada e, por consequência,
dado provimento ao especial, suprindo a omissão apontada.
É o relatório.
VOTO
O recurso reúne condições de prosperar.
Como bem destacado nas razões do agravo interno, a omissão apontada
restringe-se a definir se o Tribunal de origem manifestou-se a respeito da "(i) Tela
sistêmica do Sistema Nacional de Gravames – SNG comprovando o efetivo
registro realizado, conforme a prestação do serviço contratado; (cláusula “B.6” do
contrato, cujo teor demonstra a adesão voluntária e opcional ao seguro, e termo
apartado de contratação do seguro)" (fl. 418).
No caso, ao analisar a referida controvérsia, o Tribunal concluiu o
seguinte (fl. 245):

No caso sob comento, a instituição financeira não demonstrou ter
oportunizado ao consumidor a liberdade de contratar ou não o seguro, tampouco a
opção de escolher com qual instituição fazê-lo, sendo inserido, unilateralmente, no
contrato, o montante a ser pago a tal título (R$ 2.420,60 - Evento22, ANEXO4).
Nesse contexto, na esteira da orientação sedimentada pelo Egrégio STJ, resta
caracterizada a venda casada, o que, à luz do disposto no artigo 39, inciso I, do
CDC, configura prática abusiva, impondo-se a reforma da sentença, no particular,
para declarar nula a cláusula que prevê a cobrança de valores a título de seguro.
Documento eletrônico VDA51222440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Código de Controle do Documento: 62979d76-b450-4097-b159-67bf1917aac6

Do excerto acima, conclui-se que o relator considerou que a situação dos
autos caracterizou venda casada, posto que o banco agravante "não demonstrou ter
oportunizado ao consumidor a liberdade de contratar ou não o seguro, tampouco a
opção de escolher com qual instituição fazê-lo" (fl. 245).
Contudo, a despeito da oposição dos embargos de declaração na origem,
nada fora dito em relação à Cláusula B.6 do contrato firmado com a parte
agravada, a qual, segundo exposto nas razões do especial, há a opção do
consumidor assinalar "SIM" ou "NÃO" para a contratação do serviço da respectiva
seguradora, bem como o termo em apartado de adesão ao seguro (fl. 278).
Do mesmo modo, seja no acórdão que deu parcial provimento à apelação
interposta pela parte agravada, seja no acórdão que rejeitou os embargos de
declaração, não há qualquer manifestação do Tribunal acerca da Tela sistêmica do
Sistema Nacional de Gravames – SNG comprovando o efetivo registro realizado,
conforme a prestação do serviço contratado.
Nesse contexto, entendo que assiste razão ao agravante quanto às
omissões apontadas, motivo pelo qual a decisão agravada merece ser reconsiderada
e, por consequência, dado provimento ao recurso especial, de modo a determinar
que a Corte de origem manifeste-se a respeito dos pontos acima mencionados.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão de fls. 406-409 e, por consequência, conhecer do agravo em recurso
especial para conhecer e prover o recurso especial, reconhecendo a violação do art.
1.022, II, do CPC, determinando-se o retorno dos autos à origem para que o
Tribunal
manifeste-se a respeito da Tela sistêmica do Sistema Nacional de
a quo
Gravames – SNG comprovando o efetivo registro realizado, conforme a prestação
do serviço contratado; e sobre a cláusula “B.6” do contrato, cujo teor demonstra a
adesão voluntária e opcional ao seguro, e termo apartado de contratação do seguro.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51222440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Código de Controle do Documento: 62979d76-b450-4097-b159-67bf1917aac6

Documento eletrônico VDA51222440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Código de Controle do Documento: 62979d76-b450-4097-b159-67bf1917aac6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0466910-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.812.484 /
RS
Número Origem: 50034722820228215001
PAUTA: 16/09/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA CRISTIANA SIMÕES AMORIM ZIOUVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: ANNE ELISE STUGIS - SP286917
JULIANO RICARDO SCHMITT - RS099963A
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
VINÍCIUS ALVES ALMEIDA MARIANO - SP437714
AGRAVADO
: FERNANDA MACHADO DE SOUZA
ADVOGADA
: JULIANA SLEIMAN MURDIGA - RS123157A
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Alienação Fiduciária
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: ANNE ELISE STUGIS - SP286917
JULIANO RICARDO SCHMITT - RS099963A
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
VINÍCIUS ALVES ALMEIDA MARIANO - SP437714
AGRAVADO
: FERNANDA MACHADO DE SOUZA
ADVOGADA
: JULIANA SLEIMAN MURDIGA - RS123157A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C5422454854<1311155047@
2024/0466910-0 - AREsp 2812484 Petição : 2025/0037558-5 (AgInt)
Documento eletrônico VDA51204279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 18:38:23
Código de Controle do Documento: A4CFC50E-7985-450E-922B-7E2C354A187E